Tribunal: STF
Processo: AI 388027
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
Súmula 454-STF.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - A verificação, no caso concreto, da existência, ou
não, do direito adquirido, situa-se no campo infraconstitucional.
III. - A interpretação de cláusulas contratuais não enseja
recurso extraordinário. Súmula 454-STF.
IV. - Agravo não provido.